Tribunal: STF
Processo: Rcl 87494
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegação de Equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Tema 339/RG (AI 791.292-QO-RG/PE). Inexistência. Ausência de teratologia. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Motivação suficiente. Impossibilidade de utilização da Reclamação Como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul proferido nos autos nº 5009640-53.2019.8.21.0021, em que alegada a má aplicação da tese jurídica firmada por esta Suprema Corte no AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339/RG).



    Narra que, em juízo prévio de admissibilidade ao recurso extraordinário interposto, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no AI 791.282-RG/PE (Tema 339). 



    Manejado o concernente agravo interno, este restou improvido pela Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em acórdão assim ementado:



    “A G R A V O INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.”



    Alega que “a celeuma se concentra em duas principais normas, o art. 93, inc. IX, CRFB/88 (ausência de fundamentação/negativa da prestação jurisdicional) e art. 619, CPP (ausência de fundamentação pelo não enfrentamento integral das teses defensivas)”.



    Argumenta que “a própria decisão admitiu o RECURSO ESPECIAL defensivo reconheceu a violação do art. 619, CPP”.



    Sintetiza, assim, que “o Tema 339/STF – o qual trata da mesma matéria, porém, em âmbito constitucional - é corretamente deduzido dos autos, e amolda-se perfeitamente como hipótese apta a gerar a admissão do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, uma vez que presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso, notadamente a repercussão geral do feito (o que já foi reconhecido na decisão que negou seguimento ao recurso)”.



    Desse modo, aduz que “o que se destaca é que a decisão que admitiu o RECURSO ESPECIAL reconheceu em seu juízo de admissibilidade a negativa na prestação jurisdicional (pelo não pronunciamento do acórdão quanto à tese da tentativa), não havendo, portanto, razões aptas a manutenção da negativa de seguimento, justamente porque presente violação suscitada pela Defesa que, ao contrário da decisão agravada, não provocou apenas o mérito da acusação, mas também a forma tentada do delito que, como se viu na decisão que admitiu o Recurso Especial, o acórdão negou prestação jurisdicional, o que dá azo à admissão recursal”.



    Requer, a procedência da reclamação para reconhecer o descumprimento do Tema 339/STF, com a consequente “cassação da decisão reclamada, proferida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do TJRS, determinando que outra seja proferida em observância ao Tema 339/STF”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    Verifico preenchido, na hipótese, o requisito do esgotamento da instância ordinária, tendo em vista proposta a presente reclamação em face de acórdão proferido em agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Ao exame dos autos, constato que o ora reclamante manejou recurso extraordinário à alegação de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao qual negado seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC/2015, em razão da aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339).



    A decisão foi mantida no julgamento de agravo interno, consoante se denota da ementa do acórdão objeto da insurgência manifestada pelo ora reclamante: 



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.” 



    Reproduzo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (Doc. 5, fls. 189-195): 



    “(...)



    Quanto à imputada negativa de vigência ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, Supremo Tribunal Federal já decidiu, na Repercussão Geral no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE, que “a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    Nesse norte, outrossim, os seguintes arestos: 



    (...)



    Na espécie, pois, o acórdão impugnado, nessa linha, atende ao disposto no preceito constitucional, visto que explicitadas, no voto condutor, as razões pelas quais restou reformada a sentença para condenar o recorrente pela prática do delito de estupro de vulnerável, conforme se lê do seguinte excerto do seu voto condutor (Evento 24 - RELVOTO1):



    Imputa-se ao apelante a prática do crime de estupro de vulnerável, por ter praticado, entre os anos de 2017 e 2018, atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua cunhada que contava com apenas doze anos de idade à época dos fatos. Segundo a acusação, o réu esperava que a esposa dormisse para praticar os atos abusivos, friccionando o pênis e passando as mãos de forma lasciva pelo corpo da vítima, fazendo com que, por vezes, segurasse o seu órgão genital. Tem-se que os fatos foram comunicados à autoridade policial por P. (mãe da vitima), que disse ter tomado conhecimento da violência sexual a que sua filha foi submetida através da próprio infante, assim relatando, no particular (fl. 4, evento 2, INQ3):



    (...)



    T.M. (irmã da vítima e ex-companheira do réu) relatou que sua irmã costumava passar finais de semana e dormir em sua casa, onde também residia o acusado. Contudo, sem motivo aparente, a menor não quis mais frequentar o local, então achou estranho e pediu que a genitora conversasse com ela. Um dia foi até a casa da genitora e da vítima e comentou que havia discutido com o réu e queria terminar o relacionamento, momento em que a irmã "tomou coragem" e revelou os abusos, então imediatamente se separou do réu e voltou a residir na casa de sua genitora, junto com a irmã (fls. 13-14, evento 2, INQ3). 



    A vítima T., ouvida em escuta especializada, em 09 de agosto de 2018, relatou que os fatos começaram quando contava com onze anos de idade, aduzindo que (2.11):



    (...)



    O réu, chamado a prestar esclarecimentos na repartição policial, permaneceu silente (fl. 18, evento 2, INQ3). Posta a questão, veja-se a síntese da prova oral coligida, assim posta na sentença (203.1):



    (...)



    Nesse contexto, evidenciada existência e autoria da infração, recusadas pelo acusado, pelas declarações da ofendida, não há falar em absolvição. 



    A vítima, aos treze anos de idade, ouvida em escuta especializada, relatou de forma taxativa que, por diversas vezes, teve a dignidade sexual violada pelo acusado, seu cunhado à época dos fatos. Aduziu que os abusos ocorriam quando dormia na casa do réu e de sua irmã, descrevendo que ele esperava que ela dormisse profundamente e então "passava a mão nos meus seus seios, na vagina e nas nádegas, pegava sua mão e colocava no pênis dele, tentava me agarrar, tirava o pênis pra fora da roupa e encostava nas minhas nádegas, por cima da roupa; eu pedia pra ele parar, mas ele pensava que eu estava dormindo e fazia de novo". Um dia disse que o denunciaria, e ele alegou que havia lhe tocado por engano, "achou que eu era a minha irmã, mas era mentira, tinha luz da TV, ele podia ver que era eu". Asseverou que deixou de revelar os abusos pois "sabia que sua irmã amava muito ele e não queria estragar o relacionamento, contou tudo quando descobriu que sua irmã iria se separar dele". 



    Acrescente-se que a versão da adolescente foi corroborada pelas declarações de sua genitora e de sua irmã, que, em juízo, prestaram depoimentos semelhantes àqueles colhidos na fase das indagações, descrevendo os diversos atos libidinosos referidos pela vítima, referindo que a vítima apresentou episódios de ansiedade, isolamento e tristeza, guardando os fatos para si, circunstância que não se mostra incomum nos crimes sexuais, em que a criança, não raras vezes, se responsabiliza pela interação sexual indevida, sentindo medo, vergonha e culpa, como no particular, em que a vítima deixou de revelar o fato pois sentia culpa pelo sofrimento que causaria à irmã. 



    Diante dos dados coligidos, não prospera a versão isolada apresentada pelo acusado, que recusa a prática das condutas, aduzindo que sempre teve bom relacionamento com a vítima e que ela pernoitou em sua residência somente uma vez e nunca a convidou para dormir no local, acreditando que foi acusado falsamente diante das desavenças entre as famílias. 



    Outrossim, eventuais divergências nas declarações prestadas pelos familiares da vítima, em detalhes de somenos, não tem a consequência aventada pela defesa - absolvição por ausência de provas -, pois, naquilo que é substancial (a prática dos atos libidinosos) não há dissenso algum, avultando o fato de que a vítima não se limitou a dizer que o acusado passou as mãos em seu corpo, especificando o contexto, as falas, bem como em quais regiões do corpo foi tocada. 



    Na realidade, está, hoje, tornando-se corriqueiro o procedimento de, durante a instrução, questionar-se as testemunhas sobre diversos detalhes sem importância para, dessa forma, obter-se contradições que viabilizem a alegação de deficiência probatória. 



    E as declarações prestadas pelas testemunhas V.J.M.D., R.M., A.P.L., B.R.V.F.L. e C.D. não alteram a situação, pois além de não terem presenciado os fatos, são pessoas das relações do acusado e vêm a juízo, como de costume, falseando a verdade, com o só propósito de fazer com que ele se evada da responsabilização criminal. 



    Assim, constituindo a palavra da vítima elemento probatório idôneo e que assume especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, razão alguma há para que se negue credibilidade às declarações da ofendida que, em momento algum, referiu-se à violência sexual a que submetida como um fato isolado, como se falasse de situação que não vivenciou, limitando-se a descrever o crime cometido pelo apelante apenas por sua perspectiva objetiva, sendo perceptível, de sua fala, a intensidade emocional dos eventos vivenciados, e as dificuldades enfrentadas pela então adolescente para regulação emocional. 



    E não havendo indicativos na fala da vítima a sugerir que pretendesse prejudicar o acusado com falsa acusação ou que tenha sido induzida por terceiros a fazê-lo, os elementos probatórios produzidos, do mesmo modo, não trazem qualquer motivo para que assim procedesse, desafiando a lógica e o bom senso cogitar que, sem razão alguma, aos doze anos de idade, a ofendida tenha atribuído a prática de abusos sexuais ao cunhado, com quem não mais teria de conviver, porquanto somente revelou o fato após constatar que sua irmã pretendia terminar o relacionamento. 



    Outrossim, diante do alegado, há a registrar que, não constituindo a avaliação psíquica"prova obrigatória nem imprescindível para a comprovação do delito ou de sua materialidade", o fato de a ofendida não ser submetida a exame psicológico ou ao exame de constatação de violência sexual não obsta a condenação, mormente porque a perícia, provavelmente constataria a ausência de sinais de atos libidinosos, pois tais condutas, costumeiramente, não deixam vestígios.



    Por conseguinte, constituindo a ação criminosa levada a efeito pelo apelante (de passar as mãos e o pênis pelo corpo da vítima, para satisfação de sua lascívia), atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso", avulta a subsunção dos fatos à norma incriminadora precitada. 



    Destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, por ocasião do julgamento de recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217- A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)". 



    Por conseguinte, induvidosas existência e autoria do fato, reformo a sentença, condenando A.P.L.J. por infração ao disposto no artigo 217-A, caput, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal. 



    Quanto ao apenamento, mostram-se neutras as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias, motivos e consequências do crime, pois não foram produzidos elementos a indicar que tenham ultrapassado as típicas da infração; da mesma forma com relação à personalidade, conduta social e antecedentes, pois não se observaram dados suficientes para sua aferição daquelas e o acusado não ostenta condenações anteriores. 



    Assim, vai a pena base fixada em oito anos de reclusão. 



    Lado outro, incide a agravante prevista no artigo 61, caput, II, "f", do Código Penal, pois o acusado, cunhado da vítima à época dos fatos, valeu-se, para a prática criminosa, de relação doméstica e de hospitalidade, com o que, observado o aumento de um sexto, a pena provisória vai fixada em nove anos e quatro meses. 



    Mais, observada a continuidade delitiva, pois as declarações da vítima evidenciam que foi reiteradamente submetida a atos libidinosos, que ocorreram de 2017 a 2018 - contraria a lógica e o bom senso exigir-se que tivesse contabilizado todas as vezes em que foi constrangida à prática dos atos libidinosos -, o que determina a observância da regra posta no artigo 71, caput, do Código Penal, no maior aumento previsto, inclusive, nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que resulta na pena de quinze anos, seis meses e vinte dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da regra posta no artigo 33, §2º, a, do Código Penal. 



    Por fim, tendo sido requerida na denúncia a fixação de valor indenizatório mínimo, e sendo presumíveis os danos suportados pelas vítimas na hipótese de crime contra sua dignidade sexual, vai esse arbitrado em cinco mil reais. E, no que diz com as custas processuais, ausente amparo legal para a isenção pretendida, sendo viável, tão-somente, a suspensão da exigibilidade do pagamento, ante eventual precariedade da situação econômica, não demonstrada, no caso em exame, o que se fazia necessário, pois assistido o réu por defensor constituído. 



    Daí por que voto por dar provimento ao apelo, condenando o acusado A.P.L.J. por infração ao disposto no artigo 217-A, caput, na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de quinze anos, seis meses e vinte dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, fixando em cinco mil reais o valor indenizatório mínimo.



    De efeito, é certo que a parte pode discordar da fundamentação, mas tal não se confunde com negativa de prestação jurisdicional, a configurar a suscitada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. 



    Assim, tendo o acórdão recorrido atendido às diretrizes fixadas no precedente qualificado, a hipótese é de negativa de seguimento ao recurso extraordinário.”



    No caso, o reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no AI nº 791.292-RG (Tema 339) na análise da admissibilidade de recurso extraordinário.



    Não verifico, porém, a existência de equívoco ou de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.



    Com efeito, a decisão proferida pela Corte reclamada está suficiente motivada, razão pela qual aplicável a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), no qual reconhecida a repercussão geral do tema relativo à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais e reafirmada a jurisprudência dominante desta Corte no sentido de que: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 



    Assim, a Corte de origem assentou resolvida a matéria por meio de decisão suficientemente fundamentada, conquanto contrários os fundamentos aos interesses da parte ora Reclamante, desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações da parte recorrente. Ressalto, ainda, que a adoção da técnica de decisão per relationem não afronta o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à demonstração da imprescindibilidade do Paciente aos cuidados da criança, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 



    3. Da leitura dos fundamentos das instâncias anteriores, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 



    4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 240.306-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 05.06.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A Corte admite como motivação per relationem ou por remissão a simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anterior. 



    III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE 1409423 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.08.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. A utilização da técnica da fundamentação per relationem não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República. 



    2. Agravo interno desprovido.



    (RHC 221.785-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 06.03.2023)



    De outro lado, a alegação de que a admissão do Recurso Especial obrigaria a admissão do Recurso Extraordinário não se sustenta. Os arts. 619 do CPP e 93, IX, da Constituição tratam de planos distintos de fundamentação: o primeiro refere-se a vício infraconstitucional, relativo ao dever de sanar omissão via embargos; o segundo exige apenas motivação mínima para fins constitucionais, conforme fixado pelo Tema 339/STF.



    Assim, o reconhecimento, pela Corte de origem, de possível violação ao art. 619 do CPP não implica, automática ou logicamente, ausência de fundamentação constitucional. A admissão do recurso especial não reconhece, nem pressupõe, ofensa ao art. 93, IX. O juízo de admissibilidade do recurso extraordinário é autônomo e exige violação direta à Constituição, o que o Tribunal a quo expressamente afastou.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou, reiteradas vezes, que a mera discordância da parte com a fundamentação adotada, ou mesmo o reconhecimento de vício sanável em embargos declaratórios, não configuram negativa de prestação jurisdicional para fins do Tema 339. A exigência constitucional é fundamentação mínima, e não exaustiva.



    Portanto, não há qualquer vinculação entre a admissão do recurso especial e o cabimento do recurso extrordinário. A negativa de seguimento ao extraordinário não descumpre o Tema 339/STF, pois a fundamentação mínima exigida pelo texto constitucional estava presente, ainda que a defesa discorde do seu conteúdo.



    Nesse contexto, suficientemente motivada a referida decisão, reputo harmônica a decisão reclamada com o precedente paradigmático firmado por esta Casa no julgamento do AI 791.292-RG, Tema 339 deste STF, porque específico e adequado à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral, o que, a seu turno, afasta a alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte.



    A elucidar a compreensão pela ausência de teratologia na aplicação do Tema 339, colaciono, a título de exemplo (grifei):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.



    2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” 



    (Rcl 52.375 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de usurpação da competência do STF em face de equívoco do tribunal de origem ao aplicar paradigmas da sistemática da repercussão geral (AI-RG-QO 791.292, tema 339 e ARE-RG 639.228, tema 424). 3. Ausência de teratologia na decisão reclamada. 4. Pretensão de revisitação das teses. Descabimento. Precedentes. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” 



    (Rcl 45.689 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 



    (Rcl 45088 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente